Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE ORGANICAÇÃO DO PROCESSO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação de reintegração de posse em virtude do alegado esbulho ao exercício da posse exercida pelo autor.
2. O sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 2.1. É necessário ressaltar a clareza do objeto da demanda diante da análise do pedido formulado pelo autor e dos fatos jurídicos articulados na causa de pedir.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 3.1. Assim, se o Juízo singular, ao dispensar a fase de saneamento e de organização do processo, entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente, diante do julgamento antecipado do mérito.
4. Nos termos da regra estabelecida no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
5. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
6. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
7. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
8. No caso em deslinde o demandante deixou de demonstrar: a) o exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) o alegado esbulho praticado pelos demandados.
9. Afigura-se correta a sentença recorrida pois, apesar de ser prescindível a existência de "justo título" para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica que envolve o imóvel.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.